Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711287-73.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702506-08.2025.8.07.0018 AGRAVANTE: IARAZIL ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da notícia de perda do objeto do presente recurso, noticiada pela parte adversa. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora